Tribunal: TJES
Processo: 5002999-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002999-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRUNA SOUZA SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO PELO VALOR PAGO PELO CARREGADOR (R$ 230,00).

INOCORRÊNCIA DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nº
5002999-63.2024.8.08.0012

Recorrentes: BRUNA SOUZA SOARES

e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorridos: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e BRUNA SOUZA SOARES

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES- RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
BRUNA SOUZA SOARES

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, apenas a parte recorrida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
apresentou contrarrazões (ID 9946158).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRUNA SOUZA SOARES
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte requerida/recorrida ao pagamento de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que existe decisão proferida em Ação Civil Pública que reconhece que o fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não é uma prática abusiva;
b)
que a sua conduta é regular, inexistindo onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada;
c)
que sempre houve informações claras aos consumidores acerca dos componentes que são vendidos juntamente com o aparelho celular;
d)
que a fonte de ligação à tomada pode ser adquirida de diversos fabricantes, o que descaracteriza a venda casada;
e)
que houve comprovação de que o fornecimento do produto está em consonância com a política nacional de redução de resíduos sólidos;
f)
que tais acessórios não são itens essenciais ao funcionamento do produto;
g)
que a sentença de 1º grau

deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se a autora faz jus ao direito de ressarcimento do valore relativo ao carregador de celular, sob o entendimento de que há, por parte da requerida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, o dever de fornecer os acessórios por serem itens essenciais ao regular funcionamento do aparelho, bem como se é cabível indenização por danos morais.

In casu
, é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, figurando a parte requerida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
como fornecedora de produtos e serviços (art. 3º do CDC) e a autora como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Desse modo, com espeque no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, caberia àquela a demonstração de fatos impeditivos
,
modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não aconteceu.

Ademais,

verifico que a parte requerida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
sustenta que todas as informações da venda separada do celular e carregador foram prestadas de forma clara e amplamente divulgada aos consumidores, com o objetivo de dirimir eventuais impactos ambientais.

Entrementes, não há comprovação de que o não fornecimento deste componente traz consequências benéficas ao meio ambiente, por exemplo.

Além do mais, entendo que a venda separada do indigitado acessório constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva, isto porque o consumidor teve que arcar com os custos de uma peça essencial ao uso/funcionamento do celular.

E mais: é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, pois necessita de bateria, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Assim, torna-se clara a constatação de que todo aparelho celular necessita de um carregador para seu funcionamento, sendo este item essencial para a utilização do produto principal.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ENTREGA DE CARREGADOR DE ENERGIA APPLE COM IPHONE. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. DECADÊNCIA AFASTADA, NÃO SE TRATA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR O CARREGADOR SEPARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. DEVER DE RESSARCIR O VALOR DO ACESSÓRIO. DANO MATERIAL MANTIDO E DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010269320228210105, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 13-09-2023)

Dessa forma, considerando que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico constitui parte integrante deste, o ressarcimento do valor pago pela autora para aquisição de um carregador para o seu aparelho telefônico é medida que se impõe, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem.

No que tange aos danos morais, apesar de ter restado comprovada a comercialização de um produto (celular) sem o seu respectivo componente essencial (carregador de bateria), tal conduta não configura hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade, sem dimensão passível de indenização, por ausência de lesão aos direitos da personalidade da autora, razão pela qual a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais deve ser mantida. Nesse sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBSERVAÇÃO EFETUADA. A impugnação ao benefício da gratuidade judicial foi objeto de apreciação na sentença, de modo que a revisão do que se decidiu deveria ter sido pleiteada mediante a interposição de apelação. Não há possibilidade de suscitar a matéria nas contrarrazões, que a tanto não se destinam, até porque não se trata da situação prevista no artigo 1.009, § 1º, do CPC. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA CASADA CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, a fabricante passou a comercializar o produto sem um dos componentes essenciais ao seu uso normal e não demonstrou que deu liberdade de escolha à consumidora para utilizar peça de marca diversa. Assim, a situação apresentada nos autos configura venda casada, na medida em que se obriga a consumidora a adquirir carregador de celular em separado para que possa utilizar regularmente o telefone adquirido. 2.
Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

(TJSP, Apelação Cível 1025768-49.2022.8.26.0224; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
BRUNA SOUZA SOARES

e
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à recorrente BRUNA SOUZA SOARES
,
suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)